Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OBSCURIDADE. PEDIDO INICIAL ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que seu pedido no recurso inominado era apenas de afastamento dos danos morais, de modo que o Acórdão deu integral provimento ao recurso, em que pese ter constado que deu parcial provimento. Requereu o conhecimento destes embargos de declaração e o seu integral acolhimento.

5. A questão válida levada a recurso foi relativa a condenação à indenização por danos morais, tendo em vista que a sentença foi condenatória neste particular. Assim, a legitimidade da desativação do perfil mantido pela recorrida na rede social da recorrente sem notificação prévia e motivação, constitui apenas fundamento do pedido. Em que pese o recorrente ter formulado pedido de natureza declaratória em sua peça recursal, não havia pedido neste sentido na inicial ou em pedido contraposto, de modo que o único pedido formulado, a existência de dano moral indenizável foi a única questão efetivamente devolvida ao conhecimento desta Turma, a despeito dos diversos requerimentos contidos no recurso inominado (ID 42270149 - Pág. 35 e 36).

6. Na hipótese, está presente o vício alegado, devendo o recurso, que afastou integralmente a condenação, ser reputado integralmente provido.

7. Recurso conhecido e provido para reformar o Acórdão, para que dele conste: PROVIMENTO DO RECURSO e reforma da sentença PARA JULGAR improcedente o pedido de indenização por danos morais.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.